Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ART. 357, § 1o DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O art. 357, §1o, do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.
3. O “pedido de esclarecimentos” constante dos autos é verdadeiro pedido de reconsideração, pois, pretendia reverter a negativa de produção de provas, o que viola frontalmente a lógica do processo civil, uma vez que o pedido de esclarecimento não é substituto do recurso cabível. Não há tampouco falar-se em cerceamento de defesa, pois, o § 1o não se presta a substitutivo da via recursal e como o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, eventual inconformismo deve ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa.
4.Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Ainda que se admita efeitos infringentes a esta espécie recursal, a modificação deve decorrer de omissão, contradição e obscuridade, e não da revisão do entendimento já fundamentado.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

6. Recurso conhecido e desprovido.